Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014622-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), EIDINANDA GOMES QUEZADA - CPF: 338.320.478-24 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI - CPF: 621.944.291-15 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.

Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
EIDINANDA GOMES QUESADA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenizatória de Danos Materiais e Morais decorrentes de má prestação do serviço e erro médico, movida pela agravante contra ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e SOTRAUMA S/C LTDA – EPP, que indeferiu as impugnações apresentadas relativas às especialidade da médica perita.

Explica a agravante que o juízo “a quo” nomeou médica obstetra para responder quesitos que se destinam a especialidade de ortopedia e técnicas cirúrgicas deste nicho.

Aduz que por mais que o juiz seja destinatário das provas e que estas se destinem ao seu convencimento, não se pode excluir a ideia de que as partes possuem o direito de sentir que a tutela jurisdicional será prestada, sem comprometer a confiabilidade.

Defende que busca celeridade profissional que melhor será alcançada com a colaboração de um profissional ato a responder aos quesitos com a mínima segurança sobre o seu conhecimento de casa sobre o assunto discutido.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer a reforma da r. decisão agravada com a substituição da perita nomeada, por profissional especializada no trauma objeto de perícia.

Foi deferida a liminar.

O agravado Alessandro Alonso Cavicchioli se manifesta favorável ao pedido do agravo; o Hospital Sotrauma também requer o provimento do recurso, para que seja o responsável técnico nomeado devidamente substituído por outro profissional da especialidade ortopedia/traumatologia e a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da causa.

A Unimed Cuiabá também é favorável ao pedido do recurso, discordando da perita nomeada e requerendo a substituição para outro profissional que seja especialidade sobre a matéria da perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
EIDINANDA GOMES QUESADA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenizatória de Danos Materiais e Morais decorrentes de má prestação do serviço e erro médico, movida pela agravante contra
ALESSANDRO ALONSO CAVICCHIOLI, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e SOTRAUMA S/C LTDA – EPP,
que indeferiu as impugnações apresentadas relativas a especialidade da médica perita.

O recurso não comporta maiores delongas, tendo em vista que não há alteração fática ou jurídica após o deferimento da liminar e, conforme relatado, também não há qualquer resistência dos agravados, que, assim como a agravante, requerem a substituição da perita nomeada.

Assim sendo, ratifico a decisão de id. 98049483, nos seguintes termos:

“
Em se tratando de dor lombar crônica, associada a discopatia degenerativa, e pós-operatório de artrodese lombar com dificuldades de mover o pé esquerdo, nada mais coerente que o médico que irá avaliar as lesões seja especialista na área demandada e não obstetra, pois, terá mais condições técnicas de ajudar na solução do caso.

Também não há informação na decisão agravada de indisponibilidade de médico perito na área.

O artigo 465 do CPC, prevê:
“O juiz nomeará perito
especializado no objeto da perícia
e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”.
(destaquei)

Ademais, se a recusa ficasse única e exclusivamente a cargo do perito, não haveria razão da apresentação de currículo, com a especialização e posterior oportunidade de impugnação.”

Para ilustrar o entendimento, incluo o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PERITO MÉDICO COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA. PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA. Aplicação do art. 465, caput, e § 2o, inciso II, do CPC/15, que determina que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e o perito deverá apresentar currículo, com comprovação de especialização. Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em oncologia, tendo em vista a complexidade da perícia. Provimento do recurso para determinar que o Juízo substitua o perito médico nomeado por outro, com especialização em oncologia. Recurso provido.” (TJ-RJ - AI: 00306733920218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021)

Por fim, não há falar em condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, pois, é imprescindível que o juízo “a quo” tenha condenada a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não é o caso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, devendo haver a substituição da perita nomeada, por profissional especializada no trauma objeto de perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021